Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-39.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009376-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA MILHOMEM ARAUJO DA SILVA - CPF: 992.365.831-72 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1009376-39.2023.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1009376-39.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra

Recorrida:

Marcia Regina Milhomem Araújo da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL
– TAMPA DO
BUEIRO COM AVARIAS
–
FALHA NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO-
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide no caso a responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). In casu, restaram comprovados
os elementos essenciais a ensejar a configuração da
responsabilidade civil do Estado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1009376-39.2023.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1009376-39.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra

Recorrida:

Marcia Regina Milhomem Araújo da Silva

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Município de Tangará da Serra

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra -MT.

Sentença
(Id
.
198208707
): julgou procedente o pedido inicial
,
condenando
o recorrente a pagar à recorrida a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
198208711
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.

198208713
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1009376-39.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1009376-39.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra

Recorrida:

Marcia Regina Milhomem Araújo da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Marcia Regina Milhomem Araújo da Silva em
face do
Município de Tangará da Serra
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrida alega, em síntese, que em 23 de novembro de 2022 fraturou seu dedo mindinho da mão após cair em um bueiro aberto, este localizado em frente
a creche Tia Nena no município recorrente.

Para comprovar suas alegações, a recorrida junta aos autos prontuário médico (Id. 118256423), fotografias do local (Id. 118256417), declarações de testemunhas da queda (Id. 118256420) e atestado médico (Id. 118256422), por meio do qual se depreende que a recorrida se viu obrigada a se afastar de suas atividades laborativas em virtude da lesão sofrida.

O recorrente, em suas razões recursais, afirma que o local onde está o bueiro em questão, se trata de entrada e saída de veículos, o que justificaria a tampa do bueiro estar mal conservada.

Assim,
cinge-se a controvérsia a aferir se o Município recorrente deve ser responsabilizado pelo dano moral, decorrente do acidente em via pública sofrido pela recorrida.

A responsabilidade civil do Município, por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que evidencia a teoria do risco administrativo. Assim, depreende-se que o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nesta qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Entretanto,
tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, necessária individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica.

Registre-se que em se tratando a pretensão embasada na omissão do Município na conservação e fiscalização do calçamento público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil subjetiva, a qual exige que sejam apurados os elementos do nexo de causalidade, culpa e dano para configurar o dever de reparar.

Com efeito, incumbe ao Município o dever de conservar e pavimentar as calçadas públicas, bem como fiscalizar quanto às condições de trafegabilidade das vias com o objetivo de proporcionar condições de segurança e preservação da integridade física da população
.

No caso, da análise das provas trazidas ao caderno processual, em particular pelas fotos colacionadas, bem como pelos depoimentos das testemunhas, tem-se que a autora recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do seu ônus probatório, eis que demonstrado o evento em decorrência de buraco (bueiro semiaberto com avarias) existente em calçada.

Entretanto, observa-se que o recurso do ente municipal, em momento algum rebate de forma satisfatória os termos da inicial como, por exemplo, precauções de sinalização ou eventuais reparos.

Diante das considerações expostas, verifica-se que a omissão do Município revelou-se decisiva para que a recorrida não visualizasse o buraco a tempo de evitar a queda, resultando no acidente, uma vez que não consta nos autos registro de qualquer sinalização, de forma a se concluir que a omissão do ente público foi específica, resultando assim em sua responsabilização.

Portanto, constata-se que há responsabilidade do Município no evento danoso.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE OCASIONADO POR TRANSITAR POR VIA PÚBLICA COM BURACO NA PISTA – DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJ-MT - RI: 10370161920228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/07/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Entretanto, verifica-se que
o valor arbitrado na sentença de origem, destinado a recompor os prejuízos morais da autora recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se
como razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
a
título de indenização por danos morais sofridos pela autora,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao ente recorrente para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito
DOU-LHE
parcial provimento
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024